Tribunal: TJBA
Processo: 0001092-41.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001092-41.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LINDINALVA BISPO DOS SANTOS - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Lindinalva Bispo dos Santos - ME, por reconhecimento da prescrição intercorrente, em processo que tramita há mais de 19 anos. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo. Razões de decidir: 3. A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei n.º 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributário. 4. No caso concreto, a suspensão da execução fiscal foi determinada em 03/04/2006, por ausência de bens penhoráveis, e o prazo de um ano passou a correr automaticamente a partir dessa data. Transcorrido esse período, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos, sem qualquer impulso processual útil por parte do exequente, totalizando mais de 19 anos de tramitação da execução. 5. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS). 6. Embora em regra se exija a intimação da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, tal formalidade foi suprida no caso concreto, uma vez que o ente público já havia impugnado expressamente a matéria em apelação anterior, atendendo ao princípio do contraditório substancial. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: ̈1. A prescrição intercorrente exige, em regra, a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, conforme o princípio do contraditório. 2. Tal formalidade é suprida quando demonstrado que a parte teve ciência inequívoca da possibilidade de decretação da prescrição e se manifestou oportunamente sobre o tema. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que, após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens, transcorreu o prazo legal de cinco anos sem impulso processual útil, estando a execução em trâmite por mais de 19 anos.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/02/2023; STJ, AgInt n.º REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020; STJ, AgRg n.º Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0001092-41.2015.8.05.0044 tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada LINDINALVA BISPO DOS SANTOS - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22